Tribunal: TJDFT
Processo: 0739177-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. EMISSÃO DE CHEQUES. LEGITIMIDADE DO EMITENTE. INEXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cheques prescritos. O réu, ora apelante, alegou ilegitimidade passiva e inexistência de relação contratual com a credora, argumentando que os títulos foram emitidos para outra empresa e que houve desacordo comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o emitente dos cheques pode alegar ilegitimidade passiva com base em suposto desacordo comercial com terceiro; e
(ii) saber se é exigível a comprovação da causa subjacente em ação monitória baseada em cheque prescrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante é o próprio emitente dos cheques, o que o torna devedor principal perante o portador. O endosso regular dos títulos conferiu legitimidade à autora para propor a ação.
4. A suposta relação negocial com terceiro não afasta a responsabilidade do emitente perante o portador, sendo irrelevante para fins de legitimidade na ação monitória.
5. Não houve comprovação de vício na relação subjacente. Alegações genéricas e ausência de provas documentais ou técnicas inviabilizam o acolhimento da tese defensiva.
6. A jurisprudência do STJ (Súmula 531) dispensa a comprovação da causa debendi em ações monitórias fundadas em cheque prescrito, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus não cumprido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. O emitente de cheque responde perante o portador regularmente endossatário, independentemente de relação direta entre as partes.
2. Em ação monitória baseada em cheque prescrito, não se exige prova da causa subjacente, cabendo ao devedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.357/1985, arts. 1o, 13 e 25; CPC, arts. 339, 373, II, e 85, §11; CC, arts. 394 e 395; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 531;
TJDFT, Apelação Cível 0716773-17.2022.8.07.0009, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 09.04.2025, DJe 21.05.2025.